Tribunal: TJDFT
Processo: 0006438-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO CONFIGURADO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. TEMA 970 E 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. As pretensas circunstâncias de chuvas torrenciais e carência de mão de obra qualificada são fatores externos ao âmbito da relação negocial estabelecida entre os consumidores e a fornecedora. Estão inseridas no risco da atividade do empreendedor, sendo vedado dividir esse risco com o outro contratante ou simplesmente atribuí-lo a terceiros.
2. É possível a inversão da cláusula penal moratória estipulada tão apenas contra o consumidor, a fim de se preservar o justo equilíbrio contratual e a ponderada indenização, ou seja, quando for correspondente ao prejuízo realmente sofrido pelo promitente comprador com a demora na entrega do imóvel. Tema 970 e 971 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A demora injustificada na entrega da unidade, embora acarrete desconforto e alterações no cotidiano, não dá ensejo à indenização por danos morais, pois tal fato se situa no contexto dos aborrecimentos a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais provenientes da vida em sociedade.
4. Apelações dos autores e da ré desprovidas.